Tribunal: CARF
Processo: 15504.722143/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722143/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.547 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Exercício: 2013
CONTRATOS DERIVATIVOS DE HEDGE CAMBIAL
O benefício concedido pelo artigo 2o da Lei no 8894/94, com as alterações
introduzidas pela Lei no 12.543/2011, de permitir a compensação ou a
restituição de tributo incidente sobre valores referentes a contratos derivativos
de hedge cambial tem caráter eminentemente compensatório, diante das perdas
sofridas pelas empresas exportadoras, quando da exigência do IOF sobre tais
contratos. Diante deste fato claro está que o contrato objeto de compensação ou
de restituição deve estar intimamente vinculado á operações de exportação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade devotos, afastar a
preliminar de alteração de critério jurídico e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro. Ausente o Conselheiro Laercio Cruz
Uliana Junior.
Relatório
Tratam os presentes autos de pedido de restituição de IOF incidente sobre valores referentes a
contratos derivativos de hedge cambial.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722143/2017-29
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722143/2017-29

De acordo com o Despacho Decisório exarado pela DRF/BELO HORIZONTE “O
contribuinte alega que efetuou contratos de derivativos com objetivo de proteção de dívidas em
moeda estrangeira. Que o IOF resultante destas operações foi declarado e quitado, parte com
pagamento de DARF, e parte por meio de compensação via sistema PERDOCOMP (fl 2). E cita a
IN RFB 1207/2011 como embasamento legal para tal pedido.”

Ainda conforme o mesmo Despacho Decisório “Devidamente cientificado, o
contribuinte apresentou documentos denominados: “Nota de Negociação de Operação a Termo
de Moeda”, “Nota de Liquidação”, “Informe de vencimento de operação de NDF”, “Anexos ao
Contrato global de Derivativos”, “Aviso de Liquidação”, “Nota de negociação -contrato a
termo de moeda” (fl 114 a 150). Por meio destes documentos, foi possível verificar as operações
de derivativos financeiro em moeda estrangeira (fl 571 -planilha “CONTRATOS”). Foi
verificado que as operações presentes nas notas fiscais apresentadas (fl 23 a 26) e no ANEXO
IV (fl 556) correspondem ao total da Receita de Exportações declarada na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) do ano calendário 2014 (fl 566). Foram apresentados contratos de
exportação, no idioma inglês, mas que foram suficientes para esclarecer que toda a produção da
Anglo American Minério de Ferro Brasil SA foi negociada para exportação a um único
importador no exterior, entre 2012 a 2015, a Anglo American Marketing Limited (fl 151 a 555).
Foi comprovado, portanto, a existências das operações de exportação, bem como a contratação
de derivativos financeiros da Anglo junto a instituições financeiras.”

O Despacho Decisório terminou por indeferir o pedido de restituição.

A ora recorrente apresentou então, manifestação de inconformidade contra tal
Despacho, e a DRJ 06, analisando as razões de defesa, resolveu manter o indeferimento, assim
ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
IOF. RESTITUIÇÃO. DERIVATIVO. EXPORTAÇÃO.
O desconto do IOF devido por uma empresa nas operações de hedge do valor do
IOF a ser pago pelo total de suas operações de crédito e relativos a títulos e
valores mobiliários, só se aplica às operações de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, nos seguinte s termos :

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA
4. A ora Recorrente, pessoa jurídica exportadora, realizou operações de hedge3 no ano-
calendário de 2013, com o objetivo de proteger as transações realizadas no mercado interno
(escrituradas em dólar americano) contra oscilações cambiais.

5. Em razão da celebração desses contratos e por força do disposto no art. 32-C, caput do Decreto
6.306/074, a empresa apurou e recolheu o montante de R$ 43.047.045,75 (quarenta e três
milhões quarenta e sete mil e quarenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos) a título de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF-Derivativos), sendo R$ 26
milhões pagos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais –
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722143/2017-29

DARF e os outros R$ 17.047.045,75 (dezessete milhões e quarenta e sete mil e
quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) mediante a apresentação de
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).

6. Diante da impossibilidade de realização da dedução prevista no §4o do art. 2o da Lei 8.894/945,
a empresa apresentou Pedido de Restituição / Ressarcimento das quantias pagas (fls. 02/03),
conforme autorizado pelo art. 8o-A da Instrução Normativa RFB no 1.207, de 03/11/2011 (vigente
à época dos fatos.

...............................

8. Em atendimento à fiscalização, a Recorrente ainda apresentou os contratos referentes às
operações de hedge que ensejaram o pagamento de IOF-Derivativos no ano-calendário de 2013
(fls. 114/150), além de diversas propostas e acordos comerciais corroborando a sua condição de
pessoa jurídica exportadora (fls. 151/556).
................................

17. DE FATO, AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM DESTAQUE TIVERAM POR
OBJETIVO A PROTEÇÃO DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA REQUERENTE,
EM REAIS, DE OSCILAÇÕES CAMBAIS FRETE AO DÓLAR AMERICANO, VISTO
SER
ESTA
A
MOEDA
FUNCIONAL
/
PADRÃO
UTILIZADA
PARA
A
CONTABILIZAÇÃO
E
REGISTRO
DE
TODAS
AS
SUAS
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS.

18. Conforme ressaltado na Manifestação de Inconformidade, por força da “Política de
Tesouraria” do Grupo Anglo American (Treasury Policy – fls. 660/686), a moeda funcional de
todas as unidades de negócio do conglomerado é o dólar americano. Assim, as operações
realizadas pela Requerente, ainda que em moeda nacional, são necessariamente contabilizadas em
dólar8, como comprovado pelas Demonstrações Financeiras apresentadas (fls. 687/694).
...........................................................

19. Como a maioria das transações atinentes à investimentos de capital e custos operacionais
(aquisições de máquinas, equipamentos e serviços, dentre outros) são realizadas em Reais, a
empresa precisa controlar os riscos de flutuação cambial em relação ao dólar, o que é feito
justamente por meio de instrumentos de hedge (“Non-Deliverable Forward” – NDF - fls. 114/150
e 848/849).
...........................................................

21. De se destacar que todas as transações em comento foram realizadas com o objetivo de
viabilizar a implantação (investimento de capital) e operação (custo operacional) do Projeto
Minas-Rio9, relativo à produção do minério de ferro destinado ao mercado externo (abastecendo,
principalmente, as siderúrgicas da Ásia).
.................................................................

23. Na sessão realizada em 24/09/2020, a 17a Turma de Julgamento da DRJ06 proferiu o Acórdão
no 106.2582 (fls. 884/889), concluindo pela “improcedência da manifestação de inconformidade e
pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado”, sob o fundamento de que “a própria
empresa informa que as aplicações de derivativos não visam a proteção de suas operações de
exportação e sim ‘todas as suas operações praticadas em reais’”.

24. Todavia, conforme será melhor abordado nos tópicos subsequentes, além de deliberadamente
alterar os critérios jurídicos adotados pela DRJ/BHE .
................................................
3. RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
25. De acordo com o Acórdão no 106.2582, “as empresas que operam com exportação,
normalmente fazem aplicações em hedge, (...) que tem como propósito livrar a pessoa jurídica
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722143/2017-29

exportadora de eventual prejuízo decorrente da desvalorização da moeda nacional, relativamente à
moeda estrangeira”.

26. Por essa razão, “visando manter o incentivo às exportações, a mesma legislação que ampliou a
incidência do IOF [Lei 12.543/2011] permitiu às empresas exportadoras descontar o valor devido
de IOF nas operações de hedge efetuadas com o já citado objetivo de proteger suas operações de
exportação de variações cambiais do valor de IOF devido pelo total de suas operações de crédito e
relativos a títulos e valores mobiliários”.
.............................................................

29. Logo no início da sua fundamentação (pág. 3, §2o), o acórdão afirma que a DRF/BHE não
reconheceu o direito creditório da Recorrente ao argumento de que
“não houve comprovação de que os contratos foram de hedge”, estando “claro o caráter
especulatório [sic] das operações”

30. Apesar disso, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com base em
fundamento diverso, qual seja, o de que “os benefícios concedidos às empresas exportadoras,
visam tão somente suas operações de exportação”.
.............................................................

Também defende a posição de que a legislação não criou um incentivo tributário
ás exportações, mas sim teve como objetivo mitigar os efeitos da exigência do IOF sobre
contratos derivativos de hedge, amplamente utilizado pelas empresas exportadoras, e , por tal
motivo, esta legislação não exigiu que os contratos de hedge cambial estivessem intrinsecamente
vinculados ás operações de exportação, bastava apenas que a empresa fosse uma exportadora
para fazer jus á restituição/ compensação dos crédito de IOF incidentes sobre tais contratos.

Ao fim, requer :

i. Seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido para reformar o Acórdão no 106-2582
(proferido pela 17a Turma da DRJ06), seja em razão da indevida alteração do critério jurídico
(item 3.1) ou do seu evidente direito à restituição por se tratar de empresa exportadora (item 3.2),
reconhecendo o direito da Recorrente à restituição/ressarcimento da integralidade do crédito de
IOF-Derivativos reclamado nestes autos, devidamente atualizado pela Taxa SELIC;

ii. Eventualmente, caso este Órgão Julgador entenda pela necessidade de obtenção de maiores
esclarecimentos ou apresentação de outros documentos, pugna para que seja determinada a
realização de diligência fiscal nesse sentido.

Assim vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O litígio estabelecido nos presentes autos se fulcra na questão de ser ou não
necessária a estreita vinculação dos contratos derivativos de hedge cambial, assumidos pela
empresa exportadora, com as operações de exportação protegidas por tais instrumentos, para
garantir uma maior proteção contra a s variações cambiais as quais tais contratos estão sujeitos.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722143/2017-29

Para tanto, verifiquemos o que estabelece a legislação referente ao tema:

O crédito requerido tem base nos §§ 4o a 7o do artigo 2o da Lei no 8.894/94, que foram
incluídos pela Lei no 12.543/2011, que, em resumo, autorizam a pessoa jurídica exportadora,
relativamente às operações de hedge, a descontar do IOF total a recolher na condição de contribuinte,
devido em cada período, o IOF apurado em função das aplicações em derivativos relacionadas às suas
operações de exportação.

A Lei no 8.894/94, com as modificações introduzidas pela Lei no 12.543/2011 :

Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao
dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores
mobiliários.
§ 1o No caso de operações envolvendo contratos derivativos, a alíquota
máxima é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da operação.
(Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)
(...)

Art. 2o Considera-se valor da operação:
(...)
§ 4o A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge,
poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em
cada período, o IOF apurado e recolhido na forma da alínea “c” do inciso II
do caput. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

§ 5o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que trata o § 4o, a pessoa jurídica
poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente com imposto e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, exceto as
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

§ 6o A parcela do IOF descontado ou compensado na forma deste artigo não será
dedutível para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). (Incluído pela Lei no 12.543,
de 2011)

§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto nos §§ 4o e 5o
deste artigo. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011) (grifei)

Em atendimento ao § 7o acima, a RFB editou a IN RFB no 1.256/2012, que incluiu o
artigo 8o-A na IN RFB no 1.207/2011 que regula os dispositivos citados.

A palavra “hedge” significa proteção. Dessa forma, trata-se de uma operação do
mercado financeiro que visa proteger investimentos. Isso quer dizer que a ideia é minimizar, ao
máximo, a perda de dinheiro com as variações do dólar em importações, exportações, investimentos
no exterior e negociações na Bolsa de Valores, somente para expor alguns exemplos.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722143/2017-29

Sendo assim, o hegde cambial significa um conjunto de instrumentos financeiros,
chamados contratos derivativos, que são utilizados por investidores, importadores e exportadores,
para reduzir o risco financeiro de operações, por meio de algumas estratégias com duas ou mais
moedas devido às oscilações do mercado.
Esse risco, denominado risco cambial, ocorre devido a possíveis alterações
inesperadas e bruscas na taxa de câmbio de uma moeda em relação à outra.

Para evitar ou minimizar o impacto da variação cambial nas operações, a prática
mais comum são as negociações com base no mercado futuro, fazendo uma estimativa de como
estará a cotação do dólar nos próximos meses.
As negociações levam em consideração esse valor para calcular o valor de uma
venda, compra ou um rendimento de uma operação a longo prazo.
Portanto, operações de hedge nada mais são de instrumentos financeiros de proteção
de certas operações feitas em moeda estrangeira.
O I. Julgador da DRJ06 explicou muito didaticamente esta operação, tomamos como
razões de decidir suas palavras, que transcrevemos :
Como se constata nos dispositivos acima, com o advento da Lei no 12.543/2011 o IOF
passou a incidir sobre as operações que envolvam contratos de derivativos. Significa dizer
que, toda e qualquer empresa que, na época, fizeram aplicação em derivativos ficaram
sujeitas ao recolhimento do IOF respectivo.

As empresas que operam com exportação, normalmente fazem aplicações em hedge, que é
uma espécie de seguro de preço que tem como propósito livrar a pessoa jurídica
exportadora de eventual prejuízo decorrente da desvalorização da moeda nacional,
relativamente à moeda estrangeira.

Caso queira garantir a cotação do dólar norte-americano a R$ 5,30, por exemplo, para tanto
deverá formalizar o respectivo contrato de hedge.

Feito isso, caso no vencimento do contrato a cotação seja de R$ 4,90, a instituição
financeira fará a complementação dos R$ 0,40 e com isso a empresa exportadora não terá
prejuízo.

Ao fazer um contrato de hedge, a empresa passa a ter uma posição em derivativos oposta à
posição assumida no mercado à vista, para minimizar o risco de perda financeira decorrente
de alteração adversa de preços. Por exemplo, ao fazer uma venda para o exterior cujo
recebimento se dará em um vencimento futuro, a empresa pode fazer um derivativo
financeiro com referência no preço do dólar à vista para a data daquele vencimento futuro,
o que a protegerá das variações adversas da taxa cambial. Nesse caso, seria utilizado um
contrato a termo, no qual a empresa se compromete a comprar ou vender certa quantidade
da moeda por um preço fixado já na data de realização do negócio, para liquidação em data
futura.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722143/2017-29

Assim, o que se verifica é que o contrato de hedge cambial claramente deve ter um
vínculo com a operação em moeda estrangeira que visa proteger.

Neste diapasão, visando criar um instrumento tributário compensatório, que objetivasse
ressarcir ao contribuinte destas operações o valor do IOF sobre ela incidente, a mesma legislação que
ampliou a incidência do IOF permitiu às empresas exportadoras descontar o valor devido de IOF nas
operações de hedge efetuadas com o já citado objetivo de proteger suas operações de exportação de
variações cambiais do valor de IOF devido pelo total de suas operações de crédito e relativos a títulos e
valores mobiliários.

No presente caso, a própria recorrente esclarece que “os contratos de hedge foram
firmados pela Requerente para acobertar todas as suas operações praticadas em reais, e não as
suas exportações”.

Como pode se inferir do dispositivo legal citado, artigo 2o da Lei no 8.894/94, com as
alterações promovidas pela Lei no 12.543/2011, esta última conversão da MP no 539/2011, somente
as empresa exportadoras podem ser ressarcidas, vejamos :
§ 4o A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge,
poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em
cada período, o IOF apurado e recolhido na forma da alínea “c” do inciso II
do caput. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

§ 5o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que trata o § 4o, a pessoa jurídica
poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente com imposto e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, exceto as
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

De igual forma, como os contratos de hedge devem ter íntimo vínculo com as
operações que visa proteger, no caso em exame, tratando-se de operação de exportação, claro está
que a compensação ou a restituição do valor tributo incidente sobre as operações de hedge, objeto
de contratos de hedge que visem proteger estas operações da variação cambial, só pode ser admitida
para contratos de hedge que possuam intimo vínculo com a operação de exportação que protege.

Assim, conclui-se que, no caso em apreço, diante da informação da recorrente de que
“os contratos de hedge foram firmados pela Requerente para acobertar todas as suas operações
praticadas em reais, e não as suas exportações”, claramente não existe íntima vinculação entre os
contratos de hedge firmados e as operações de exportação realizadas, não podendo ser admitida a
compensação ou resituição do IOF neste caso.

Por fim, quanto á mudança de critério jurídico operada pela DRJ em relação á
decisão da DRF/BH entendo não ter ocorrido, tanto a DRF/BH como a DRJ06 defenderam a tese de
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.547 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722143/2017-29

que os contratos firmados não tem vínculo com as operações de exportação, apesar de terem usado
expressões diversas.
Conclusão

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de mudança de critério jurídico e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 856
DF CARF MF
Original